Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Leonardo Riether de Paiva, Felipe Ribeiro dos Santos e Rudijaque Carneiro da Cunha Júnior contra acórdão, que, por unanimidade, negou provimento às apelações e manteve a sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação das condenações; (iii) avaliar se a decisão incorreu em omissão ao não examinar especificamente dispositivos legais apontados pelas Defesas, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as alegações defensivas, apresentando fundamentação sobre os elementos probatórios que sustentam as condenações, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
3.1. No tocante à condenação de Leonardo Riether, o acórdão esclareceu que a materialidade e a autoria do crime de lavagem de dinheiro foram comprovadas por movimentações financeiras atípicas, utilização de bens registrados em nome de terceiros e ausência de comprovação da origem lícita dos recursos. A alegação de ausência de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) específico não afasta a existência de provas autônomas que indicam a ocultação e dissimulação de valores ilícitos.
3.2. Em relação a Felipe Ribeiro, a decisão embargada fundamentou que a materialidade do crime de tráfico de drogas foi demonstrada por meio de interceptações telefônicas, mensagens de aplicativo, registros financeiros, apreensão anterior de estrutura profissional de cultivo de droga e testemunhos que confirmaram sua atuação no fornecimento dos entorpecentes para o grupo criminoso, sendo admitida a comprovação indireta da materialidade em casos excepcionais.
3.3. Quanto a Rudijaque Carneiro, afastou-se a alegação de bis in idem, uma vez que as condutas imputadas nos processos distintos ocorreram em contextos fáticos diversos. A validade da prova extraída de seu aparelho celular foi confirmada, pois a perícia foi realizada com autorização judicial e respeitou a cadeia de custódia, não havendo violação ao direito à não autoincriminação. Em casos excepcionais, a materialidade do tráfico pode ser evidenciada por uma análise contextual abrangente.
4. O inconformismo das Defesas com o resultado do julgamento não se confunde com a existência de vício passível de correção por embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.
5. O prequestionamento para fins recursais não exige que o acórdão mencione expressamente cada dispositivo legal indicado pelas Defesas, sendo suficiente que a decisão analise as questões jurídicas relevantes de forma clara e coerente em cotejo com o arcabouço normativo.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 386, VII, 619 e 620; CF/1988, art. 93, IX; Lei 9.613/1998, art. 1o; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 181.793/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024; STJ, APn 965/DF, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 11.05.2023.